Tribunal: TJES
Processo: 5019219-73.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019219-73.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE SALES BARROSO
RECORRIDO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DISPARO DE ALARME ANTIFURTO NA SAÍDA DE SUPERMERCADO.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E HUMILHAÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO (ART. 373, I, DO CPC).

DISPARO DO SENSOR, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ABUSO NA ABORDAGEM POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO ESTABELECIMENTO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora alega que, ao sair do supermercado da ré sem ter realizado qualquer compra, o
alarme antifurto disparou
, sendo solicitada por um segurança para aguardar a revista.

Aduz que, por vontade própria,
acionou a Polícia Militar
para realizar a revista, a qual não encontrou nenhum produto da loja em sua bolsa. Sustenta ter sofrido
transtorno e humilhação
em decorrência do ocorrido e do disparo indevido do alarme.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos. A autora recorre, buscando a reforma da sentença para reconhecer o dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o
disparo indevido de alarme antifurto
, seguido de abordagem sem comprovado excesso dos funcionários e com a intervenção da Polícia Militar a pedido da própria consumidora, é suficiente para configurar
dano moral indenizável
.

RAZÕES DE DECIDIR

Ônus da Prova da Autora.
Embora se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não exime a autora de apresentar
prova mínima e adequada
dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

Exercício Regular de Direito.
O
disparo do alarme antifurto
, por si só, e a consequente abordagem do consumidor pelo segurança para a devida verificação, não configuram ato ilícito ou constrangimento ilegal, tratando-se de
exercício regular do direito
de proteção do patrimônio do estabelecimento.

Ausência de Abuso ou Excesso.
Não há nos autos
provas concretas
de que os funcionários da ré tenham agido com
excesso, arbitrariedade
ou de forma vexatória, vexando a autora publicamente.
A própria autora optou por acionar a Polícia Militar para a revista, em vez de permitir a resolução interna do incidente, conforme sugerido pelo juízo
a quo
.

Dano Moral Não Configurado.
A situação narrada (disparo do alarme sem comprovação de abordagem vexatória ou arbitrária) configura
mero aborrecimento
ou dissabor cotidiano, não ultrapassando a esfera do dano extrapatrimonial indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Tese de julgamento:
O
disparo do alarme antifurto
em estabelecimento comercial, por si só, e a
abordagem discreta
do consumidor pelo segurança não são suficientes para caracterizar o
dano moral indenizável
, tratando-se de
exercício regular de direito
do fornecedor. Para a configuração do ilícito, é imprescindível a comprovação de
excesso ou abuso
na conduta dos prepostos da loja, o que não foi demonstrado pela parte autora (art. 373, I, do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373, I. Lei nº 9.099/95, art. 46. Enunciado 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019219-73.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
MARLENE SALES BARROSO

RECORRIDO:
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DISPARO DE ALARME ANTIFURTO NA SAÍDA DE SUPERMERCADO.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E HUMILHAÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO (ART. 373, I, DO CPC).

DISPARO DO SENSOR, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ABUSO NA ABORDAGEM POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO ESTABELECIMENTO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora alega que, ao sair do supermercado da ré sem ter realizado qualquer compra, o
alarme antifurto disparou
, sendo solicitada por um segurança para aguardar a revista.

Aduz que, por vontade própria,
acionou a Polícia Militar
para realizar a revista, a qual não encontrou nenhum produto da loja em sua bolsa. Sustenta ter sofrido
transtorno e humilhação
em decorrência do ocorrido e do disparo indevido do alarme.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos. A autora recorre, buscando a reforma da sentença para reconhecer o dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o
disparo indevido de alarme antifurto
, seguido de abordagem sem comprovado excesso dos funcionários e com a intervenção da Polícia Militar a pedido da própria consumidora, é suficiente para configurar
dano moral indenizável
.

RAZÕES DE DECIDIR

Ônus da Prova da Autora.
Embora se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não exime a autora de apresentar
prova mínima e adequada
dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

Exercício Regular de Direito.
O
disparo do alarme antifurto
, por si só, e a consequente abordagem do consumidor pelo segurança para a devida verificação, não configuram ato ilícito ou constrangimento ilegal, tratando-se de
exercício regular do direito
de proteção do patrimônio do estabelecimento.

Ausência de Abuso ou Excesso.
Não há nos autos
provas concretas
de que os funcionários da ré tenham agido com
excesso, arbitrariedade
ou de forma vexatória, vexando a autora publicamente.
A própria autora optou por acionar a Polícia Militar para a revista, em vez de permitir a resolução interna do incidente, conforme sugerido pelo juízo
a quo
.

Dano Moral Não Configurado.
A situação narrada (disparo do alarme sem comprovação de abordagem vexatória ou arbitrária) configura
mero aborrecimento
ou dissabor cotidiano, não ultrapassando a esfera do dano extrapatrimonial indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Tese de julgamento:
O
disparo do alarme antifurto
em estabelecimento comercial, por si só, e a
abordagem discreta
do consumidor pelo segurança não são suficientes para caracterizar o
dano moral indenizável
, tratando-se de
exercício regular de direito
do fornecedor. Para a configuração do ilícito, é imprescindível a comprovação de
excesso ou abuso
na conduta dos prepostos da loja, o que não foi demonstrado pela parte autora (art. 373, I, do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373, I. Lei nº 9.099/95, art. 46. Enunciado 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Aduz a autora, em síntese, adentrou no estabelecimento da ré para analisar os preços, todavia, não realizou a compra de nenhum produto. Diz que ao sair do supermercado o sensor do alarme antifurto disparou, momento em que um segurança interveio e a solicitou para aguardar a revista. Relata que só seria revistada pela polícia militar e que ela mesmo ligaria para acioná-los. Informa que os policiais averiguaram sua bolsa, não encontrando nenhum produto da ré. Assevera que o gerente do supermercado disse que haviam cometido uma falha técnica e aduz que registrou boletim unificado em decorrência de todo transtorno e humilhação que passou.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 15016459), a parte autora susrtenta que passou por grande constrangimento decorrente do disparo indevido do alarme antifurto. Ao adotar esse tipo de sistema de proteção, defende que o Recorrido se obriga a fornecer a segurança aos consumidores que frequentam o seu estabelecimento, o que não aconteceu no presente caso, já que o alarme disparou indevidamente, chamando a atenção de todos os que estavam na loja para ela, que sequer tinha adquirido qualquer item do supermercado. Na hipótese, alega que é inegável que sofreu danos de ordem extrapatrimonial, sendo incontestável o dever de indenizar.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Inicialmente, saliento que, quanto ao ônus da prova, em que pese se tratar de relação consumerista, esta não retira da autora o dever de apresentar provas mínimas e adequadas para a sustentação do seu pedido, como estabelece o art. 373, I do CPC, uma vez que como prescreve o inciso VIII do art. 6º do CPC, as alegações autorais devem ser verossímeis.

In casu
, a autora alega que sofreu prejuízo de ordem moral após o
disparo de um alarme antifurto
.
Todavia, da análise dos autos, verifico que esta não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, uma vez que não informa sequer o dia da ocorrência do fato.

Além disso, ainda que este não fosse o entendimento, não existem provas concretas e documentais de que os funcionários da ré tenham agido com excesso e/ou de forma arbitrária, constrangeradora ou inadequada ao proceder com a situação, que, por si só, não caracteriza constrangimento ilegal, tratando-se tão somente de exercício regular do direito a existência desse tipo de alarme, cujo objetivo é zelar pela segurança nas dependências do estabelecimento.

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:

“[...]
No caso dos autos, a parte autora afirma na inicial que ao passar pelo alarme antifurto o sensor disparou, sendo abordada pelo segurança da ré. No entanto, não deixou nenhum funcionário lhe revistar, acionando a polícia militar para auxiliá-la. Apesar disso, inexiste nos autos qualquer prova de que o segurança da ré agiu de maneira inadequada.

A ré, por sua vez, defende que não houve o cometimento de nenhum ato ilícito, visto que o colaborador apenas indagou a autora e que posteriormente a mesma ligou para a polícia militar. Ademais, alega que não há nos autos provas que demonstrem o tratamento vexatório que a autora afirma ter passado.

Vislumbro que o acionamento do sensor antifurto, por si só, não é capaz de gerar aborrecimentos ou situação vexatória. Além disso, a própria autora ocasionou a intervenção da polícia militar, sendo uma situação que poderia ter sido resolvida de forma interna e sem gerar qualquer tumulto para ambas as partes.”

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)